Tribunal: TJBA
Processo: 8000099-70.2022.8.05.0251
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8000099-70.2022.8.05.0251 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ALEXANDRO NUNES LIMA Advogado: LAILSON SANTOS MEDRADO DE ALMEIDA APELADO: MUNICÍPIO DE SOBRADINHO Procurador: ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PENA DE DEMISSÃO. SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE SOBRADINHO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO POR ABANDONO DE CARGO. AUSÊNCIA AO SERVIÇO DO SERVIDOR/APELANTE PROVOCADA PELO PERÍODO DA PANDEMIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO AO CARGO, EM FACE DO RECONHECIMENTO DE OUTROS ATOS FUNCIONAIS QUE NÃO OS MOTIVADORES DA INSTAURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA. REFORMA. SERVIDOR. REINTEGRAÇÃO E RESSARCIMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS. DIREITO RECONHECIDO. RECURSO PROVIDO. VISTOS, examinados, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8000099-70.2022.8.05.0251, em que são demandantes os acima identificados. ACORDAM os desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.